Tribunal: STF
Processo: HC 223405
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus Coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 784.105/PE, em favor de todos os presos que estão em privação de liberdade no Complexo do Curado ou, ainda que estejam em cumprimento de pena em unidade diversa, já estiveram privados de liberdade em uma das três unidades do Complexo.



    Consta dos autos, em síntese, que, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado para uniformizar a interpretação da medida de detração ficta imposta por medida provisória emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos CIDH, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco fixou teses de caráter geral, notadamente no que diz respeito à contagem em dobro do tempo de prisão cumprida nas unidades do complexo penitenciário do Curado/PE.



    O acórdão estadual ficou assim ementado:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS RESOLUÇÃO EDITADA EM 28/11/2018 PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PARA QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO SE PRONUNCIE ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE NA FORMA DO ART. 983 DO CPC REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MÉRITO DO INCIDENTE CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO CURADO ESPÉCIE SUI GENERIS DE REMIÇÃO POR SUPERLOTAÇÃO UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO EM QUESTÃO (ART. 985 DO CPC) FIXAÇÃO DE CINCO TESES JURÍDICAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, A SABER:



    TESE 1: A contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, estabelecida pela Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) possui a natureza jurídica de remição sui generis ou, mais precisamente, de remição por superlotação.



    TESE 2: Para evitar a superpopulação carcerária e as suas consequências no Complexo Penitenciário do Curado, os juízes da execução penal devem observar, em primeiro lugar, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 e as diretrizes fixadas pelo STF na repercussão geral do RE 641.320/RS.



    TESE 3: Após esgotados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, o benefício da contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, previsto na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), somente se aplica aos detentos que não forem acusados ou condenados em razão dos crimes contra a vida, a integridade física e a dignidade sexual, assim classificados pelo Código Penal, bem como não se adota aos recolhidos em virtude dos crimes hediondos e equiparados previstos na Lei nº 8.072/90.



    TESE 4: O termo inicial da contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, prevista na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), é a data do ingresso do detento no referido estabelecimento prisional, independentemente da data em que o Estado brasileiro foi notificado da deliberação.



    TESE 5 : Na hipótese de superveniente condenação por crime posterior no curso da execução, antes de se proceder à soma determinada no art. 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, faz-se necessário efetuar a separação das penas tão somente para fins do cálculo do cômputo em dobro estabelecido pela Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de evitar a denominada poupança de tempo de prisão. 



    Decisão unânime, nos termos do art. 206 do Regimento Interno do TJPE.



    Alegando que o acórdão emanado do Tribunal local inviabilizaria o cumprimento das determinações da CIDH, uma vez que teria imposto limitações indevidas à implementação das referidas medidas provisionais, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco impetrou Habeas Corpus Coletivo no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada:



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. Assim, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.



    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: Embora as conclusões acima fixadas permitam, abstratamente, o cômputo em dobro, é notório que elas inviabilizam, na prática, o cumprimento das determinações da Corte IDH. Em outras palavras, se, em uma primeira leitura, o julgamento do IRDR parece reconhecer e uniformizar, em uma faceta positiva, a medida provisional da Corte IDH, uma leitura mais atenta nos conduz ao sentido diametralmente oposto. Nesse sentido, as teses fixadas pelo Tribunal de Justiça representam uma contínua violação aos direitos de ir e vir das pessoas que estão ou já estiveram em privação de liberdade no Complexo do Curado, pois impede a aplicação da Resolução da Corte à medida que acresce condições à medida compensatória, bem como estabelece um caráter subsidiário do cômputo em dobro em relação ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito à aplicação do cômputo em dobro de todo o tempo de privação de liberdade em situações degradantes a todas as pessoas que estejam ou estiveram em cumprimento de pena no Complexo Prisional do Curado, nos moldes definidos pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    É o relatório. Decido.



    Para além da incidência da Súmula 691 desta SUPREMA CORTE (Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar), a pretensão formulada nesta impetração encontra-se prejudicada. 



    Isso porque, em 19/12/2022, o Ministro EDSON FACHIN, no Habeas Corpus 208.337/PE, deferiu pedido de extensão em favor de todas as pessoas que estejam ou tenham estado custodiadas no Complexo Prisional do Curado, cujo dispositivo se registra: 



    […]



    Ante o exposto, com amparo no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão em favor de todas as pessoas que estejam ou tenham estado custodiadas no Complexo Prisional do Curado para determinar que em 60 (sessenta) dias: (i) seja-lhes concedida a contagem em dobro do período em que estiveram no Complexo do Curado, caso não tenham sido acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, ainda que se trate de delito hediondo ou equiparado; (ii) no caso das pessoas acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, também independentemente de tratar-se de infração penal hedionda ou equiparada: a) sejam os presos avaliados por uma equipe criminológica que preencha os requisitos estabelecidos pelo item 7 do dispositivo da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018; b) o Juízo da Execução profira nova decisão a respeito da cômputo do período de cumprimento de pena pelo interno no Complexo Prisional do Curado à luz da avaliação efetuada e da mencionada resolução. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente